Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743374-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Plantonista que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação do bloqueio das seguintes funcionalidades dos aparelhos celulares: 1) o recebimento e a efetivação de chamadas; 2) o recebimento e o envio de mensagens; 3) a utilização do aplicativo WhatsApp; 4) os aplicativos de gig economy; 5) aplicativos de alguns órgãos governamentais (a serem listados pelo Juízo) e 6) aplicativos das maiores instituições financeiras do país (id 42450368). Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios noticia que o agravo de instrumento foi interposto por SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de reconsideração da decisão de id 143000039 dos autos originários. Relata que SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que manteve a tutela de urgência requerida e, subsidiariamente, a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal para permitir o bloqueio de algumas funcionalidades de aparelhos celulares. Acrescenta que SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. pediu, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. Narra que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido no plantão judiciário de segunda instância. Alega que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porquanto evidente a preclusão consumativa e a violação ao princípio da unicidade recursal. Sustenta que a tutela provisória requerida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios foi deferida e SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. interpôs agravo de instrumento, que teve o requerimento de concessão de efeito suspensivo indeferido por esta Relatoria ante a ausência de probabilidade do direito. Argumenta que SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. se insurge contra a decisão original que deferiu o requerimento de tutela provisória, embora indique como decisão recorrida a decisão de id 144758184 dos autos originários que tão somente indeferiu requerimento de reconsideração. Salienta que o requerimento de reconsideração da decisão impugnada não suspende nem interrompe o prazo recursal, que se inicia a partir da primeira decisão prolatada. Acrescenta que a interposição de recurso contra a primeira decisão acarreta a preclusão consumativa em razão do princípio da unicidade ou singularidade recursal. Explica que SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. já havia recorrido da decisão de id 143000039 dos autos originários e que o requerimento de reconsideração não reabre a via recursal para a interposição de novo recurso. Defende que o objetivo do agravo de instrumento é reverter decisão desta Relatoria proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0739657-67.2022.8.07.0000 durante o plantão judicial. Ressalta que a decisão ora agravada se limita a indicar o suposto perigo de dano e se omite quanto à análise da probabilidade recursal em violação ao art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede, no mérito, seu provimento para que seja revogada a decisão agravada e não seja conhecido o agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995 do Código de Processo Civil). O agravo interno é recurso dotado apenas de efeito devolutivo, porquanto sua função é tão somente transferir ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada. O art. 1.021 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. O agravante se insurge contra decisão monocrática proferida por Desembargador Plantonista que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado e determinou a liberação do bloqueio das seguintes funcionalidades dos aparelhos celulares: (a) o recebimento e a efetivação de chamadas; (b) o recebimento e o envio de SMS; (c) a utilização do aplicativo WhatsApp; (d) os aplicativos de gig economy ( Uber, Rappi, 99, Loggi e outros que o juízo possa identificar); (e) aplicativos de alguns órgãos governamentais (a serem listados pelo Juízo); e (f) aplicativos das maiores instituições financeiras do país (id 42450368). A decisão ora agravada concluiu pela configuração do perigo de dano ante a ofensa ao princípio da continuidade da empresa e da probabilidade recursal em razão do fundado risco de a empresa não receber os pagamentos das mensalidades pelo efetivo fornecimento dos empréstimos aos consumidores. A análise dos autos originários revela que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) propuseram ação civil pública contra SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. O requerimento liminar foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau para determinar: 1) a não exigência ao consumidor de instalação do aplicativo em novos celulares, bem como a não realização de qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado e 2) a obrigação de fazer para que retirem o aplicativo das lojas de aplicativo, sob pena de multa (id 143000039 dos autos originários). SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. requereu a reconsideração da decisão de id 143000039 dos autos originários, que foi indeferida ao argumento de que As razões expostas no pedido de reconsideração não trazem fatos ou fundamentos que infirmem as razões já expostas na decisão combatida (id 144422425, id 144739941 e id 144758184). SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. interpôs agravo de instrumento com o fim de reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência vindicada nos autos originários (autos n. 0739657-67.2022.8.07.0000). Esta Relatoria entendeu ausente a probabilidade do direito e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (id 145531814 dos autos originários). O Agravo de Instrumento n. 0743374-87.2022.8.07.0000 interposto no plantão judiciário, não obstante indicar o ato judicial de id 144758184 dos autos originários como decisão agravada, visa à reforma da decisão de id 143000039 dos autos originários. Essa pretensão está expressa no recurso interposto, conforme se verifica do seguinte trecho (id 42433317): 181. Ao final, no mérito, requer a Agravante seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada in totum a r. decisão de ID. 143000039, confirmando-se a antecipação de tutela recursal e indeferindo a tutela provisória de urgência requerida pelos Agravados na ação civil pública de origem, já que inexistentes os requisitos autorizadores da medida, e considerando os extensos fundamentos trazidos pela Agravante em primeiro grau. A decisão de id 143000039 dos autos originários, no entanto, já foi objeto de recurso pela mesma recorrente. A análise do Agravo de Instrumento n. 0739657-67.2022.8.07.0000 revela a identidade dos pedidos formulados. Veja-se (id 4155875 dos autos n. 0739657-67.2022.8.07.0000): 141. Ao final, requer a Agravante seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada in totum a r. decisão de ID. 143000039, confirmando-se o efeito suspensivo ao recurso e indeferindo a tutela provisória de urgência requerida pelos Agravados na ação civil pública de origem, já que inexistentes os requisitos autorizadores da medida. A interposição do Agravo de Instrumento n. 0739657-67.2022.8.07.0000, que já teve o requerimento de concessão do efeito suspensivo indeferido e está pendente de julgamento em relação ao mérito, impede a análise do presente agravo de instrumento em atenção ao princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade. O mencionado princípio consagra a premissa de que há um recurso próprio e adequado para cada decisão e, em caso de recursos interpostos simultaneamente contra uma mesma decisão, o segundo não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. (...) (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.9.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 31.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o requerimento de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios, de modo que o prazo para interposição do recurso se inicia a partir da decisão anteriormente proferida. A interposição do agravo de instrumento com os mesmos fundamentos do recurso anterior e contra a mesma decisão contraria o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. O perigo de dano é evidente no caso concreto, porquanto a manutenção da decisão ora agravada permite que SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento continuem a se valer, em tese, de meios abusivos para a cobrança de seus créditos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator